Tribunal: TJMT
Processo: 1054620-38.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054620-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a
).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM RELAÇÃO A UM, DOS DOIS SEGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, a Concessionária Apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que, no que tange à 01 (um) segurado, não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de ressarcimento em relação ao que foi despendido com esse segurado, manutenção quanto ao dever de ressarcir a Seguradora em relação ao outro, diante da falta de prova para afastar o nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1054620-38.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela empresa
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Os pedidos foram acolhidos, a Apelante condenada ao pagamento de R$ 5.795,19 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos) com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) desde o desembolso pela Seguradora, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A Apelante alega que a sentença deve ser reformada porque não está demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada danificação dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação do serviço público.

Aduz que a Apelada não comprovou fato constitutivo do direito alegado, haja vista que não há provas de que os danos decorreram de oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço da Concessionária.

Contrarrazões no Id. 121369460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso se assemelha aos inúmeros recursos que aportam neste Tribunal, em que a Seguradora, sub-rogada no direito dos consumidores, promove a Ação com o intuito de ser ressarcida dos valores pagos aos segurados, ao argumento de que os defeitos/avarias nos equipamentos eletroeletrônicos ocorreram em virtude da falha do serviço da Concessionária.

Neste caso, a Recorrida alegou que ressarciu Kawan Borges Crema e Sadi Brtolotti, assim requereu a condenação da Energisa S.A. ao reembolso dos valores despendidos.

Conforme relatado, a Julgadora singular acolheu os pedidos e condenou a Apelante ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 5.795,19 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos) com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) desde o desembolso pela Seguradora, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pois bem. Não dúvida de que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabe à Recorrente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados. Contudo, não pode ser esquecido que ao caso também incidem as regras das regulamentações ANEEL, especialmente a Resolução 414/2010, e o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

No que tange ao procedimento de ressarcimento, o artigo 205, da Resolução 414/2010, determina que
“a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrência na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.”

O citado Módulo 9 estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.

Por sua vez, o artigo 210,
caput
, prevê que a distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas, impede o indeferimento da solicitação.

Dessa forma, a fim de embasar o indeferimento do pedido, incumbia à Apelante comprovar a inexistência de nexo causal entre o dano no eletrodoméstico e a suposta falha no serviço de energia, na forma contida nos itens 6.2 e 6.2.3 do PRODIST Módulo 9 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional -, que estabelece que o processo específico deve ser instruído
com pelo menos cinco relatórios e que a ausência de um deles leva ao reconhecimento da perturbação na rede elétrica
.

Neste caso, os sinistros ocorreram em 03/05/2019 (Kawan Borges Crema) e 16/12/2018 (Sadi Bortolotti).

No que tange ao segurado Kawan (UC 6/282432-6), a Seguradora Apelada trouxe documento (extraído do Portal Ressarcimento Residencial) que demonstra a descrição do sinistro pelo segurado, nos seguintes termos:
“segurado informa que devido à oscilação de energia em sua residência, queimou uma TV de 65 polegadas da LG.”

Do documento expedido pela empresa Eletrolukas, extrai-se que, após análise, foi constatada
“a queima das placas informada nesse orçamente causado por uma descarga elétrica e será preciso fazer as trocas das mesmas.”

A Apelada comprovou que efetuou o pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para o Sr. Kawan Borges Crema, em 20/05/2019.

No que concerne ao segurado Sadi Bortolotti (UC 6/2030320-2), de acordo com o documento juntado pela Seguradora Recorrida (extraído do Portal Ressarcimento Residencial) esse segurado comunicou à Apelada
“que na data de 16/12 teve uma chuva forte na sua região com
queda de raio
e parou de funcionar 2 televisores da marca Samsung 42 polegadas e o interfone”
. (sem grifos no original)

Foi juntado o orçamento do interfone da marca Intelbrás e dois Laudos Técnicos. O primeiro expedido pela empresa Eletrônica Sorrisart Ltda. – ME, referente aos aparelhos da parabólica marca Century, onde consta que foram avariados depois de uma descarga elétrica, e o segundo expedido pela empresa Eletrônica TVCELL, no qual consta que o defeito de 01 (uma) TV da marca Sansung também decorreu de descarga elétrica.

A Apelada comprovou a transferência eletrônica de R$ 2.195,19 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e dezenove centavos) ao segurado Sadi Bortolotti.

No que tange ao valor pago ao segurado Sadi Bortolotti, a sentença comporta reforma
.

Primeiro, porque de acordo com a jurisprudência quanto ao tema,
“se o laudo técnico que instruiu a regulação do sinistro noticia que os equipamentos de propriedade do segurado sofreram danos provenientes de descarga atmosféricas, ou seja em decorrência da
queda de raios
, e não demonstrado falha na prestação de serviço por parte da concessionária do serviço público, improcede o direito ao ressarcimento do valor pago pela seguradora”.
(TJ-SC - AC: 03057120520188240039 Lages 0305712-05.2018.8.24.0039, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 26/09/2019, Quarta Câmara de Direito Civil).

No mesmo sentido, transcrevo precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA
– CHUVA FORTE/
RAIOS
–
CASO FORTUITO CONFIGURADO – CAUSA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
– RECURSO PROVIDO.
Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00060815020198110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021). (sem grifos no original)

Segundo, porque a Recorrente trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que, no que tange ao segurado Sadi, não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Com efeito, os Relatórios da Concessionária de energia elétrica estão em conformidade com as normativas da ANEEL, pois neles constam todas as possíveis causas de perturbação do sistema elétrico e tal documento deve ser considerado como prova da regularidade na prestação de serviço de fornecimento, que afasta o nexo de causalidade.

No que tange ao segurado Kawan, a sentença deve ser mantida, haja vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data do sinistro não ocorreu oscilação de energia elétrica e, esse fato, aliado aos documentos que a Apelada apresentou (laudo técnico de queima do equipamento), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Assim, diante do conjunto probatório produzidos pelas partes, conclui-se que há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento da indenização securitária, no que tange à Kawan Borges Crema.

De outro norte, diante da juntada de todos os relatórios indicados no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que não ocorreu perturbação na rede de energia que pudesse ter afetado a unidade consumidora do segurados Sadi Bortolotti, deve ser afastada a obrigação reparatória.

Neste sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Distrito Federal e Territórios,
verbis
:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CELESC E COMPANHIA SEGURADORA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS SOFRIDOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS COM A INICIAL INSUFICIENTES.
DOCUMENTO APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA, CONFORME INSTRUÇÕES DO MÓDULO 9 DO PRODIST, QUE APONTA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTO NO SISTEMA ELÉTRICO E A FALHA NOS EQUIPAMENTOS DO SEGURADO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 32 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA ( CPC, ART. 373, II). SEGURADORA QUE NÃO COMPROVOU CONDUTA OMISSIVA DA RÉ. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA ( CPC, ART. 373, I). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03131950820168240023 Concórdia 0313195-08.2016.8.24.0023, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 14/07/2020, Terceira Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRÔNICOS. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. NÃO CONFIGURADO. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à CEB, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos da consumidora (artigo 2º do CDC) em face da concessionária. 2. Nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa. 3. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da CEB. 4.
Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.
5. A prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do segurado da Autora e o serviço prestado pela CEB. Ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar. 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07028705320208070018 DF 0702870-53.2020.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a sentença e afasto o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com o consumidor/segurado Sadi Bortolotti.

Com a reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser rateado em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, haja vista que na petição inicial a Autora/Apelada requereu o ressarcimento de valores despendidos com 02 (dois) segurados e o pleito é acolhido apenas em relação a 01 (um) deles.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não há falar em honorários recursais em favor do patrono da Apelante, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022